Tribunal: TJDFT
Processo: 0753804-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS SOARES GUEDES e SILVANE MARIA ORNELAS GUEDES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de ILHAS DO LAGO INCORPOAÇÃO SPE-LTDA. Após esgotamento dos meios regulares para busca de patrimônio penhorável do devedor, os credores lograram êxito em identificar dez imóveis em regime de condomínio na comarca de Caldas Novas/GO e requereram a penhora da fração ideal de propriedade do devedor. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a penhora de fração ideal demandaria muitas diligências. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a penhora de fração ideal tem respaldo na lei e na jurisprudência, não se justificando o indeferimento da constrição. Requereram a antecipação da tutela recursal “determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação da fração de cada imóvel, com a consequente expedição de Certidão para fins de averbação no registro de imóveis, referentes as 10 matriculas apresentadas”. Preparo regular sob 79291693. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução promovida por Marcus Vinicius Soares Guedes e outros em face de Ilhas do Lago Incorporação SPE Ltda., na qual os exequentes informam que, após frustradas todas as tentativas de constrição via sistemas eletrônicos (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), requerem a penhora e avaliação da fração ideal de 10 imóveis registrados em nome da executada, localizados em Caldas Novas/GO, conforme certidões de inteiro teor juntadas. Aduzem que a penhora de fração ideal encontra respaldo no Código de Processo Civil e na jurisprudência, razão pela qual pedem a expedição de certidão para averbação no registro imobiliário e, posteriormente, a designação de leilão judicial, a fim de satisfazer o crédito exequendo no valor de R$ 166.251,95 (cento e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos). No caso, os exequentes requerem a penhora e avaliação da fração ideal de 10 (dez) imóveis situados em Caldas Novas/GO, registrados em nome da executadaIlhas do Lago Incorporação SPE Ltda., com base nas certidões de inteiro teor acostadas aos autos. Todavia, verifica-se das referidas matrículas que a executadanão detém a propriedade integral dos imóveis, figurando comocoproprietáriajuntamente com diversos terceiros, estranhos à presente execução. A penhora de fração ideal em regime de copropriedadeexige a prévia intimação dos demais condôminos, a fim de resguardar o exercício do direito de preferência e evitar prejuízo a terceiros alheios à relação processual. No caso concreto, a existência de inúmeros coproprietários, localizados em outra circunscrição,tornaria a diligência excessivamente onerosa e de baixa utilidade prática, uma vez quea alienação judicial de fração ideal indivisa de imóvel em condomínio é medida excepcional. Dessa forma,não se mostra viável, neste momento, o deferimento da penhora pretendida, por carecer de utilidade e eficiência prática à satisfação do crédito, além de implicar possível constrangimento a terceiros coproprietários. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora e avaliação das frações ideais dos imóveis indicados.Retornem os autos ao arquivo”. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na forma do art. 789, do Código de Processo Civil, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”. O juízo indeferiu o pedido de constrição das frações ideais de titularidade do devedor, sob o singelo fundamento de que sua efetivação demandaria muitas diligências. Mas conforme consignado na própria decisão agravada, todas as medidas convencionais para localização de bens do devedor já foram realizadas e sem resultado efetivo, tanto assim que o processo se encontrava suspenso na forma do art. 921, III, §1o, do Código de Processo Civil. Consequentemente, não se mostra razoável tolher os credores de buscarem a satisfação de seu crédito mediante a penhora das frações ideais de propriedade do devedor e pelo singelo argumento de se evitar diligências mais complexas. Por fim, a medida requer ação rápida para registro da penhora e com o fito de assegurar o direito de preferência dos exequentes em face de eventuais outros credores que venham postular a constrição dos mesmos bens. A medida não tem caráter satisfativo ou irreversível, posto que, no caso de eventual desprovimento do recurso, caberá aos próprios recorrentes o ônus de registrar o cancelamento da penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir a penhora das frações ideais de propriedade da devedora nos imóveis discriminados no ID 248878898 dos autos de origem. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento e expedição das diligências necessárias. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator